Tribunal: TJES
Processo: 5006813-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006813-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCIANA BEIRIGO OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006813-90.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LUCIANA BEIRIGO OLIVEIRA
PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS MACHADO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se
de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a
D
efensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, em favor de
L
UCAS DOS SANTOS MACHADO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
d
a 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
o impetrante
a ilegalidade
na
conversão da prisão preventiva em flagrante,
uma vez que teria sido
convertida,
de ofício.

A
ponta
a
inda,
para ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Pena
l.

Ademais,
menciona
ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis,
bem como
aponta
para a
desproporcionalidade da prisão cautelar,
diante d
a
atual situação da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), levando em conta o risco de disseminação do contagio no ambiente prisional.

Por fim,
expõe
, que em caso de condenação o coacto seria beneficiado com o regime inicial diverso do fechado.

Diante deste
s
argumento
s
, pugn
a
pel
a concessão da presente ordem
para que

seja,
o

suplicante,

post
o
imediatamente em liberdade
e,
subsidiariamente
, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
id
. 3106603
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 3094311.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
i
d
. 3179533), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
3023652, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 23 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006813-90.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LUCIANA BEIRIGO OLIVEIRA
PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS MACHADO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a
D
efensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, em favor de
L
UCAS DOS SANTOS MACHADO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
d
a 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
o impetrante
a ilegalidade
na
conversão da prisão preventiva em flagrante,
uma vez que teria sido
convertida,
de ofício.

A
ponta
a
inda,
para ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Pena
l.

Ademais,
menciona
ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis,
bem como
aponta
para a
desproporcionalidade da prisão cautelar,
diante d
a
atual situação da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), levando em conta o risco de disseminação do contagio no ambiente prisional.

Por fim,
expõe
, que em caso de condenação o postulante seria beneficiado com o regime inicial diverso do fechado.

Diante deste
s
argumento
s
, pugn
a
pel
a concessão da presente ordem
para que

seja,
o
mesmo
,

post
o
imediatamente em liberdade
e,
subsidiariamente
, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em razão da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 nos autos da ação penal nº 0006733-67.2022.8.08.0048.

Relativamente
à suposta conversão
de ofício
da prisão em flagrante em preventiva, observo que a autoridade apontada como coatora informa a ocorrência de comunicação da autoridade policial, representando
assim
pela prisão do autuado.

N
essa ótica, observo que em decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, em 17 de novembro de 2020, nos autos do
habeas corpus
de n°
625489
–
MG (2020/0298654-5),
este sustenta que

[...
]
não há ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, vez que o requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente, somente é exigido no caso da decretação direta da segregação cautelar (artigo 311 do CPP), situação que se difere daquela em que há a comunicação da prisão em flagrante ao magistrado.

A
demais, trago entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o Magistrado de piso poderá, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão flagrancial em preventiva, nos moldes do art. 310, inciso II, do CPP. Vejamos:

[...]
2. A Sexta Turma desta Corte concluiu, no recente julgamento do HC n. 583.995/MG, Relatoria de acórdão do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (DJe de 07/10/2020), que
o Magistrado de piso, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, fundamentadamente, verificada a presença dos requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão flagrancial em preventiva, nos moldes do art. 310, inciso II, do mesmo diploma legal, mesmo sem pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público.
5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 614.023/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020
)

Seguindo no feito
, observo que encontram-se devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado, uma vez que, conforme fundamentou o douto magistrado impetrado:

“
[...
]
Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial, o que equivale à representação pela decretação da prisão preventiva do autuado.

[...]CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”

Ness
a ótica
, tendo em conta a idoneidade da fundamentação do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
principalmente na necessidade de garantia da ordem pública, na diversidade de drogas apreendidas,
não se torna possível apontar a ilegalidade da prisão.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Com relação à
desproporcionalidade da prisão em decorrência da
pandemia de COVID-19, importante destacar que a Secretaria de Estado da Justiça, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, vem ao longo de todo este período adotando as providências cabíveis para controlar e evitar a disseminação do vírus entre a população carcerária estadual, não sendo este motivo por si só, sem motivação que demonstre o real risco de contaminação, suficiente a ensejar a liberdade.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Adiante, alega o impetrante que eventual condenação do paciente o conduziria a regime inicial
diverso do fechado
, tendo em vista
que é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Entretanto, em sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

Ainda neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.366/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 23 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006813-90.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LUCIANA BEIRIGO OLIVEIRA
PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS MACHADO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.

ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06. 1. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
PRISÃO
DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA
.
COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE PELA AUTORIDADE POLICIAL.

PRECEDENTES DO STJ
.
2.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

4
.
C
OVID-19. SOLTURA COM BASE NA D
ESPROPORCIONALIDADE
. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ.

5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

6.
REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.

7
.
ORDEM DENEGADA.
1
.
N
ão há ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, vez que o requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente, somente é exigido no caso da decretação direta da segregação cautelar (artigo 311 do CPP), situação que se difere daquela em que há a comunicação da prisão em flagrante ao magistrado.
Precedentes do STJ.

2.
T
endo em conta a idoneidade da fundamentação do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se torna possível apontar a ilegalidade da prisão.
3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

4
.
Em relação à pandemia do COVID-19, a Secretaria de Estado da Justiça, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, vem adotando um conjunto de ações para controlar e evitar a disseminação do vírus entre a população carcerária estadual.
5.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

6.
E
m sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

7.
Ordem denegada.

Vitória, 23 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.